Tribunal: TJPA
Processo: 0848509-05.2018.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0848509-05.2018.8.14.0301

AUTORIDADE: SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

AUTORIDADE: RENATO MATOS PARENTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“MANDADO DE SGURANÇA. ATO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR ANTES DO PRAZO DE VALIDADE ACORDADO. VEDAÇAO DE DEMISSÃO EM PERÍODO ELEITORAL. CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONFIGURADA. ATO ILICITO ANULADO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO CORRESPONDENTE AS VANTAGENS REMUNERATÓRIOS DO PERÍODO REMANESCENTE DO CONTRATO.
In casu
restou caracterizada a ilegalidade do ato impetrado consubstanciado na rescisão do contrato temporário do impetrante antes do prazo acordado e em período vedado, por força do previsto no art. 73, inciso V, da Lei n.º
9.504/1997, diante da ausência de motivação que justificasse o ato, ensejando o retorno ao
status quo ante,
e permite ao servidor o recebimento de vencimentos e vantagens pecuniárias

correspondentes ao período remanescente do contrato, a partir da impetração, na forma do art. 14, §4.º, da Lei n.º 12.016/2009, e Súmula n.º 271 do STF, além de precedentes do STJ e da 1.ª e 2.ª Turma de Direito Público do TJE/PA, sem a readmissão a função de
agente prisional, face o vencimento do prazo de validade do contrato. Segurança concedida à unanimidade .”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder a segurança a impetrante, mas sem a readmissão a função de agente prisional, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Plenário Virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura,
realizada no período de 04.10.2022 até 17.10.2022.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
RENATO MATOS PARENTE contra ato

do

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENINTÊNCIARIA DO ESTADO DO PARÁ, consubstanciado na publicação da rescisão do seu contrato temporário após 08 meses de trabalho, em 13.07.2018, quando o vencimento do contrato seria no dia 20.10.2018, e que o ato teria sido arbitrário e ilegal, face a vedação de demissão nos 03 (três) meses que antecede a eleição ocorridas em 07.10.2018, violando a vedação estabelecida no art. 73, inciso V, da Lei n.º
9.504/1997, que estabelece normas para as eleições, sem eu tenha havido a devida motivação, ensejando assim a violação do seu direito liqueido e certo, na forma do art. 5.º, inciso LXIX, da CF.

Alega assim que o ato impetrando deve ser anulado, para que seja reintegrado nos quadros de servidores da SUSIPE, e sejam pagos os valores remuneratórios correspondentes ao período do afastamento ilegal das funções, por ser o ato abusivo e ilegal, invocando o disposto no art. 50, inciso VIII, da Lei n.º 9.784/99, e transcreve jurisprudência sobre a matéria.

Requer assim seja concedida a tutela antecipada de urgência, face a probabilidade do direito decorrente da ausência de motivação do ato e a vedação legal, além do risco de ineficácia da medida, caso deferida por ocasião da apreciação do mérito, face o encerramento da vigência do contrato administrativo, na forma do art. 300, do CPC, c/c art. 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, para a

concessão da medida de urgência, determinando que a autoridade coatora readmita o impetrante no quadro de servidores da SUSIPE até o julgamento de mérito final da ação, e ao final, seja dado provimento total da presente ação, com a concessão da segurança pleiteada, confirmando a liminar a ser deferida, e com a determinação de que seja realizado o pagamento dos valores da remuneração não recebida pelo impetrante enquanto esteve afastado de suas atividades por um ato abusivo e ilegal.

Em decisão liminar proferida em 20.08.2018, foi deferido o pedido de liminar, determinando a imediata readmissão do impetrante, além da notificação da autoridade impetrada, conforme consta do ID- 3858152 - Pág. 01/02.

A autoridade impetrada prestou as informações constantes do ID- 3858158 - Pág. 01/06.

O Ministério Público junto ao 1.º grau se manifestou pela concessão da segurança, conforme consta do ID- 3858168 - Pág. 01/03.

Foi proferida a sentença pelo 1.º grau concedendo a segurança ao impetrante, conforme consta do ID- 3858169 - Pág. 01/05.

Houve apelação interposta pelo Estado do Pará, conforme consta do ID- 3858172 - Pág. 01/08.

No julgamento da apelação a 1.ª Turma de Direito Público anulou a sentença, face a incompetência do 1.º grau para julgar a matéria, posto que a impetração foi em desfavor de Secretário de Estado, conforme consta do ID- 7053160 - Pág. 01/02, sendo que, a decisão transitou em julgado, conforme certidão do ID- 9969830 - Pág. 1.

Em despacho do ID- 9969837 - Pág. 1, houve remessa do processo ao 2.º grau, para julgamento.

É relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando os autos, verifico que a pretensão do impetrante diz respeito a dois pedidos:
1)

readmissão no quadro de servidores da SUSIPE e
2)
determinação de que seja realizado o pagamento dos valores da remuneração não recebidos no período em que esteve afastado.

Ocorre que, a contratação temporária do impetrante como agente prisional teve seu término no dia
20.10.2018 e
não se tem notícia nos autos sobre o cumprimento da liminar deferida, em 20.08.2018, consoante consta do ID- 3858152 - Pág. 01/02, onde foi determinada pelo Juízo de 1.º grau a imediata readmissão do impetrante.

Outrossim, a decisão foi reformada em grau recursal, anulando a sentença

proferida pelo Juízo incompetente e foi determinada a remessa dos autos ao Tribunal para apreciar a matéria, originariamente, na forma do art. 161, inciso I, alínea C, da Constituição Estadual.

Analisando os autos, entendo que restou caracterizada a nulidade do ato impetrado, face a caracterização da arbitrariedade e ilegalidade da rescisão contratual antecipada e de forma imotivada, em violação as normas estabelecidas no art.
art. 73, inciso V, da Lei n.º
9.504/1997, e do disposto no art. 50, inciso VIII, da Lei n.º 9.784/99.

Assim, acolho o bem fundamentado parecer ministerial, que passa a fazer parte integrante da presente decisão, sob os seguintes fundamentos:

“...
foi exonerado de suas funções antes do prazo pré-fixado, em 09/07/2018 (ID 3858149 - Pág. 1), e dentro do prazo eleitoral, em que é vedada a dispensa de servidores nos 03 (três) meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos, sem o devido procedimento administrativo, em total desrespeito aos direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa (art. 5º, inc LV, da CF/88).

A dispensa de contraditório somente poderia ocorrer no caso de a exoneração do temporário ter se dado com o advento do termo contratual, pois nesse caso o ato de dispensa não exige motivação, diferentemente do que ocorre quando a dispensa acontece antes do termo pré-fixado, justamente o caso destes autos, em que a dispensa somente pode ocorrer havendo fato novo e motivação idônea, assegurando-se ao interessado o direito de contraditório e ampla defesa, o que, contudo, não ocorreu.

Há que se ressaltar que a data da exoneração do ora Apelado deu-se em período eleitoral, em 09/07/2018, o que é vedado pelo Art. 73, V da Lei n. 9.504/97, que assim prescreve:

‘Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;

Nesse sentido, cito precedentes do TJPA e do STJ:

(...)

‘RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO, ELEITORAL E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO NO PERÍODO ELEITORAL. ARTIGO 73, INCISO V, DA LEI 9.504/97. CIRCUNSCRIÇÃO EM QUE NÃO HAVIA ELEIÇÃO. 1. "As disposições contidas no art. 73, V, Lei n.º 9.504/97 somente são aplicáveis à circunscrição do pleito." (TSE, Resolução n.º 21806/DF, Rel. Min. Fernando Neves da Silva, DJ 12/07/2004). 2. A interpretação realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral autoriza a exoneração de servidor público municipal no período em que ocorrem as eleições estaduais e a federal, desde que não coincida com as municipais. 3. Recurso especial conhecido e provido.’

(STJ. Resp 684774/PB. Min Rel Maria Thereza de Assis Moura. Sexta Turma. J em 21/10/2010. Dje 29/11/2010)

Desta feita, analisando os autos, verifico a existência de direito líquido e certo do ora apelado, haja vista a estabilidade provisória que gozam os servidores públicos, ainda que contratados temporariamente, no período de 03 (três) meses que antecede as eleições até a data da posse dos eleitos, nos termos do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, sendo ilegal a dispensa de servidores públicos nesse período, sem que haja motivação para tal...”

No entanto, inobstante a nulidade do ato impetrado, verifico que restou prejudicado o pedido de readmissão do impetrante na função de agente prisional, pois não há possibilidade de sua readmissão, face o vencimento do prazo de validade do contrato pelo transcurso do tempo, conforme o impetrante havia advertido na inicial ao solicitar a liminar de urgência que foi deferida, mas não se tem, noticia que tenha sido cumprida,
in verbis:

“Já o periculum in mora se refere à ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato.

O impetrante foi contratado por prazo determinado. Logo, se se for aguardar o término do julgamento da presente ação, o mesmo já terá o prazo da vigência de seu contrato administrativo expirado.

Dessa forma, observa-se presente o requisito do perigo de risco ao resultado útil do processo, pois ao final da presente ação, o impetrante não terá mais como voltar ao quadro de servidores da Susipe.

Além disso, observa-se ainda presente o requisito do perigo de dano, pois caso o impetrante deva aguardar o juízo cognitivo final do presente mandamus este ficará prejudicado, posto que sem estar trabalhando, compromete todo seu sustento e de sua família.”

Contudo,
remanesce a nulidade do ato impetrado, para efeito do reconhecimento do direito do impetrante ao ressarcimento dos

valores da remuneração não recebidos a partir da impetração, posto que caracterizada a
ilicitude do ato impetrado e deve ser aplicado no caso o disposto no
art. 14, §4.º, da Lei n.º 12.016/2009:

“Art. 14 –

(...)

§ 4
o
-
O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial
.
”

Isto porque, o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação à período retroativo a impetração, na forma da Súmula n.º 271 do STF:

“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
”

Neste sentido, são os precedentes da 1.ª e 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos seguintes termos:

“REEEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO MANDAMENTAL CONSISTENTE NA REINTEGRAÇÃO DOS APELADOS AO QUADRO FUNCIONAL DO MUNICIPIO. POSSIBILIDADE DE POSTULAREM O PEDIDO CUMULADO COM O PERCEBIMENTO DE VANTAGENS FINANCEIRAS (SALDO SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS PORVENTURA NÃO PAGAS) DESDE A PROPOSITURA DO MANDAMUS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 271 DO COL. STF. PREFACIAL REJEITADA MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE A SUA VIGÊNCIA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA NO PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGENCIA DO ARTIGO 73, V, DA LEI Nº 7.504/97 APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Preliminar de impossibilidade de utilização da ação mandamental como substitutiva de ação de cobrança.

1.1. Havendo as partes pleiteado pedido concernente ao pagamento das verbas remuneratórias (saldo salário, gratificação natalina e férias porventura não pagas), a contar do ajuizamento da ação, incide, no caso, a súmula nº 271 do Col. STF. Preliminar rejeitada.

2. Mérito

2.1.
Os servidores públicos, ainda que contratados temporariamente, gozam de estabilidade provisória no período de três meses que antecede as eleições até a data da posse dos eleitos, nos termos do art. 73, V, da Lei nº 9.504 /97, sendo ilegal a dispensa de servidores públicos nesse período, sem que para tal haja motivação.

3. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade.”

(TJ-PA. 2017.05207806-92, 184.017, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 13-11-2017, Publicado em 05- 12-2017).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA EM PERÍODO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 73 DA LEI 9.504/97. INDENIZAÇÃO PELA VERBA SALARIAL DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 –
Não houve violação pelo juízo a quo do art. 492, caput, do CPC, eis que o magistrado somente reconheceu o direito ao recebimento de parcelas que foram postuladas na petição inicial, qual seja ao FGTS, não tendo proferido decisão de natureza, objeto ou de quantidade diversa da que foi requerida.

2 –
Os julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

3 – A jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que a dispensa de servidores temporários durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, consoante disposição do art. 73 da Lei 9.504/97, deve ser indenizada com os salários que a parte deixou de perceber.

4 –
Recurso conhecido e não provido.”

(9156875, 9156875, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-18, Publicado em 2022-04-28)

No mesmo sentido, são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que a declaração de nulidade do ato administrativo impetrado produz efeitos
ex tunc
e gera o retorno ao
status quo
ante, permitindo o recebimento de todos os direitos e vantagens que o servidor teria recebido, caso o ato não tivesse ocorrido. A título de exemplo:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DO ATO. EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO. LIMITE.

1. A declaração de nulidade do ato administrativo (requerida pelo impetrante na inicial) produz, em regra, efeitos ex tunc, o que gera o retorno ao status quo ante, e permite que o servidor receba todos os direitos e vantagens que teria recebido caso o ato não tivesse ocorrido.

2. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial (art. 14, §4º, da Lei n. 12.016/2009).

3. Hipótese em que a condenação no pagamento de atrasados decorre naturalmente do pedido de anulação do ato administrativo, devendo, porém, retroagir apenas até a data de impetração do mandado de segurança.

4. Agravo interno parcialmente provido.”

(AgInt no RMS n. 51.222/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO AO RECEBIMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTOS. EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1º DA LEI N. 5.021/1966.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, conforme disposto no artigo 1º da Lei nº 5.021/66, concedido o mandado de segurança, o pagamento de vantagens pecuniárias devidas a servidor público ‘será efetuado relativamente às prestações que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp n. 48.959/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 1/12/2011.))

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, para conceder em parte a segurança ao impetrante, declarando a nulidade do ato impetrado de rescisão contratual, para a finalidade que sejam pagos valores correspondentes aos meses de remuneração que teria recebido caso o contrato não tivesse sido rescindindo antecipadamente de forma ilegal e arbitrária, na forma da vedação estabelecida no art. 73, inciso V, da Lei n.º
9.504/1997, mas sem a readmissão do impetrante na função de agente prisional, posto que já vencido o prazo de validade do contrato, e
julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 19/10/2022